Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON SANT ANA DA SILVA - CPF: 061.084.921-20 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXTRATO DE INSCRIÇÃO DESCONSIDERADO. INCOERÊNCIA. SERVIÇO INSTALADO NO ENDEREÇO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de
R$ 281,10
(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), contrato no 5054148902.

2.

Proferida sentença de mérito que declarou inexistência do débito, determinou a retirada da inscrição, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da não segurança do extrato anexado.
Insurgência da parte autora requerendo condenação em danos morais.

3.

O extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da
inexistência de apontamentos preexistentes
em nome do consumidor.

4.

A reclamada afirma que, o autor contratou serviço de telefonia fixa no 6536416210, contrato no 5054148902, junto à requerida em 21/07/2017, instalado no endereço RUA CIRIACO CANDIA, 846, CAMPO VERDE ASS DE DEUS, cancelado por inadimplência 13/12/2018.

5.

Parte autora que, anexou como comprovante de endereço fatura de energia elétrica do período 11.2020, RUA CIRIACA CANDIDA, 812, CARUMBE, id.
90326980, demonstrando que residia no endereço dos serviços prestados, com início em 2017.

6.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere a declaração de inexistência de débitos
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido improvido.

9.

Condeno a parte
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021